Tribunal: STF
Processo: RE 595553
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO SANCIONATÓRIO.



    ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REVER A EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDADE DA NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SUPOSTA DECISÃO-AGRAVADA ULTRA-PETITA.



    INFRAÇÃO AO REGRAMENTO DAS OPERAÇÕES CAMBIAIS. COBERTURA CAMBIAL.



    DECRETO 23.258/1933.



    Segundo precedentes desta Suprema Corte, é cabível o controle jurisdicional da intensidade das punições pecuniárias aplicadas, à luz da vedação do uso de exação com efeito confiscatório, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Requalificação do quadro fático-jurídico não se confunde com reexame de fatos e de provas. O erro de interpretação presente no acórdão-recorrido é incontroverso e não demanda reabertura da instrução probatória (não recepção de legislação por vício de forma – necessidade de lei ou de lei complementar para dispor sobre aduana - ausente tal requisito da Constituição sob a qual a pena fora criada).



    Por outro lado, o caráter confiscatório, no sentido técnico, não foi expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem. De fato, houve reconhecimento do caráter desproporcional ou irrazoável da punição, no caso concreto.



    A decisão que restabelece parcialmente o valor da multa pretendida, sem ultrapassar o limite imposto pelo pedido formulado pela então recorrente, não é ulra petita.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.